Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-69.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017281-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS
. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora sub-rogada, condenando a apelante ao pagamento de R$ 18.340,00 por danos materiais supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; e se existe nexo causal entre os danos alegados nos equipamentos eletrônicos do segurado e a prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando sua realização seria
inócua
em razão do decurso de tempo.

A responsabilização da concessionária de energia elétrica depende da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, o que incumbe ao autor da ação.

O laudo técnico apresentado pelo apelado foi considerado unilateral e carece da necessária qualificação técnica exigida pelo art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e pela Decisão Normativa nº 70/2003 do CONFEA, que define a habilitação profissional necessária para emissão de laudos, perícias e pareceres técnicos.

A concessionária apresentou Relatório Técnico que atesta inexistência de qualquer anormalidade na rede de distribuição de energia nas datas dos eventos, cumprindo o ônus probatório que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica na data do sinistro.

O documento produzido unilateralmente, sem a qualificação técnica exigida pela legislação, não é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos Materiais,
julgada procedente
nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
esta ação regressiva de ressarcimento proposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A
contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
ao pagamento da quantia de
R$ 18.340,00 (dezoito mil trezentos e quarenta reais)
, referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora (SELIC), a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 – STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC)
”
.

A apelante sustenta que
preliminarmente cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica nos bens supostamente avariados.

No mérito, defende que o laudo técnico apresentado pela seguradora
é
unilatera
l
, genérico e inconclusivo, não demonstrando de forma técnica a origem dos danos.

Aduz que, que a parte contrária não
teria comunicado a concessionária pelas vias administrativas, bem como não demonstrou
nexo de causalidade entre os prejuízos decorrentes do sinistro.

Defende
culpa exclusiva do usuário por negligência na adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id.
320823869
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
-
Cerceamento de Defesa

A apelante suscita cerceamento de defesa sob a justificativa de que é necessária a produção da prova pericial.

Busca a anulação da sentença para que seja realizada a perícia visto que seria essencial para demonstrar que não há culpa de sua parte.

No entanto, sua realização seria
inócua
uma vez que, em razão do decurso de tempo desde o ocorrido, os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado, e podem até mesmo ter sido descartados ou consertados.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. NEXO PARCIALMENTE COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e fundamenta-se no dever de prestar serviço adequado, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC.

A comprovação de variação de tensão na rede elétrica nos laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, associada a fotos dos equipamentos danificados, revela o nexo causal entre o evento e os danos sofridos, legitimando o ressarcimento.

No entanto, em relação a parte dos segurados, os relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária atestam a inexistência de perturbação elétrica, afastando o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade pelo ressarcimento”. (N.U 1029601-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)
.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelado ingressou em juízo visando ser restituído pela ré do montante que pagou ao segurado, pelos prejuízos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade dele, decorrentes de um sinistro na rede elétrica.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

A lide foi julgada procedente para reconhecer a incidência do sinistro e determinar a restituição dos prejuízos causados.

No entanto, c
umpr
e averiguar que o laudo técnico juntado na inicial não apresenta o grau de certeza necessário, pois é unilateral e não foi confeccionado por profissional qualificado (Id. 3
320823379, pág. 23
) o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2º As atividades discriminadas no caput do art. 1º, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando
verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

A apelante comprovou, ainda, por meio de Relatório Técnico a inexistência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro (Id.
320823853
).

De fato, referido documento demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia que ocorreu a avaria informada.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do apelado (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EQUIPAMENTOS
AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(N.U 1000014-63.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022).

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. para
julgar improcedente a Ação e, com isso,
afastar o dever de ressarcimento do valor de R$
18
.
340
,
00
à seguradora.

Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência
,
fixando-os
em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025